Tribunal: TJDFT
Processo: 0705463-35.2022.8.07.0002
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
I - APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
II – PARCIAL JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. II.I. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL FORMULADO EM RAZÕES RECURSAIS. PRETENSÃO A SER DEDUZIDA EM REQUERIMENTO AUTÔNOMO. COMPREENSÃO MAJORITÁRIA DO ÓRGÃO COLEGIADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OBSERVÂNCIA. PRETENSÃO LIMINAR NÃO CONHECIDA.
III – MÉRITO. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTANDO MENOR. NECESSIDADE PRESUMIDA. ALIMENTANTE. RÉU PRESO. GENITOR SOB CUSTÓDIA DO SISTEMA PRISIONAL. CONDIÇÃO QUE, POR SI SÓ, NÃO É REPRESENTATIVA DA ALEGADA INCAPACIDADE FINANCEIRA DE ADIMPLIR A OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. NECESSIDADE RECONHECIDA DE ATENDIMENTO DO ÔNUS PROBATÓRIO DE DEMONSTRAR A AFIRMADA FALTA DE CONDIÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS. SITUAÇÃO EXISTENTE À ÉPOCA DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO NÃO DEMONSTRADA. POSSIBILIDADES NÃO AFASTADAS DE EXERCÍCIO DE TRABALHO INTERNO NO SISTEMA PRISIONAL E DE EVENTUAL AUFERIMENTO DE OUTRAS RENDAS. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR QUE NÃO PODE SER AFASTADA OU SUSPENSA COM BASE EM SIMPLES ALEGAÇÕES. VERBA ALIMENTAR. OBSERVÂNCIA DEVIDA DO TRINÔMIO POSSIBILIDADE X NECESSIDADE X RAZOABILIDADE. PARÂMETROS CONSIDERADOS PELO JULGADOR MONOCRÁTICO EM ATENÇÃO ÀS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO.
IV - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Interposta a apelação, é possível ao apelante requerer a antecipação da tutela recursal por requerimento a ser dirigido: a) ao tribunal, se o pedido for formulado entre a data da interposição da apelação e sua distribuição no tribunal, hipótese em que o relator designado para apreciá-lo ficará prevento para julgar a apelação; ou b) ao relator da apelação, se esta já tiver sido distribuída (art. 1.012, § 3o, CPC). 1.1. Em respeito ao Princípio da Colegialidade que busca entre outras finalidades conferir maior segurança jurídica às decisões judiciais ao estabilizar as relações jurídicas, é de ser reconhecido não ter cabimento o pedido preliminar formulado em razões recursais de antecipação da tutela recursal, visto que necessária a apresentação de requerimento autônomo, segundo procedimento previsto na lei processual civil e em normas regimentais. Pedido liminar não conhecido.
2. É dever dos pais assistir, educar e criar os filhos menores, conforme dispõe o art. 229 da CF/88, regulamentado pelo Código Civil, que impõe a ambos os genitores o dever de sustentar, guardar e educar os filhos menores (art. 1.566, IV), bem como define ser obrigação do pai e da mãe arcar com a manutenção dos filhos na proporção da capacidade financeira de cada um (art. 1.703).
3. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada, de modo a não onerar demasiadamente quem os presta e a garantir efetivo auxílio material ao necessitado (§ 1o do art. 1.694 do CC).
4. A despeito das informações postas em ofício da Gerência de Análise Jurídica da Penitenciária I do Distrito Federal, as quais dão conta de que o réu/apelado foi preso sob regime fechado na Penitenciária do Distrito Federal I em 15/9/2023 e não exercia trabalho remunerado, faltam elementos de convicção afirmativos de que à data de interposição do recurso (08.julho.2024) permanecesse ali recolhido em regime fechado; que não estivesse involuntariamente a trabalhar no sistema prisional; que não tivesse outras rendas com as quais pudesse contribuir para o sustento de seu filho menor. 4.1 O só fato de estar o alimentante recolhido ao sistema prisional não o exonera da obrigação de prestar alimentos. Imprescindível que atenda ao ônus probatório de demonstrar sua alegada incapacidade financeira, nos exatos termos do que dispõe o art. 373, II, do CPC. Precedentes.
5. O quantum fixado pelo julgador monocrático a título de alimentos atende ao trinômio necessidade x possibilidade x razoabilidade, uma vez que atentou o magistrado a todas as peculiaridades do caso concreto.
7. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido.